Tribunal: TJMT
Processo: 1042514-33.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042514-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALAN FERNANDES PIMENTA - CPF: 791.282.201-10 (RECORRENTE), ALAN FERNANDES PIMENTA - CPF: 791.282.201-10 (ADVOGADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ART. 49 DO CDC). RECUSA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PASSAGENS DESISTIDAS NO PRAZO PREVISTO EM LEI. CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE. FALTA DE ASSISTÊNCIA PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RELATIVO AO DANO MORAL. REFORMA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrente não apresentou nos autos elementos hábeis a afastar sua condenação por danos materiais e morais, visto que sequer refutou a recusa de reembolso do valor pago pelas passagens desistidas em exercício regular do direito de arrependimento pelos Recorridos, conforme art. 49 do CDC, ou impugnou a falha na prestação de seus serviços diante do cancelamento injustificado do trecho de voo Cusco-Lima – e os constrangimentos experimentados pelos passageiros em decorrência deste fato.

In casu
, verifica-se que o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos, em razão de uma cadeia de acontecimentos/transtornos que evidentemente transborda a esfera do mero aborrecimento ao implicar atraso ao destino final, cansaço e angústia pela desorganização das programações feitas pelos consumidores, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Quantum
indenizatório readequado às circunstâncias fático-probatórias do caso em apreço, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais e declarar indevida a restituição do valor das passagens aéreas compradas inicialmente pelos Reclamantes/Recorridos, ante a inexistência de falha na prestação de seus serviços. Contudo, não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Inicialmente, cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de afastamento das condenações da empresa TAM LINHAS AEREAS S/A por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado pelos Reclamantes.

No caso em apreço, após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 135798909), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
condenar a Reclamada a pagar aos Reclamantes os valores de R$ 3.113,02
(três mil, cento e treze reais e dois centavos)
, $ 103.064 CLP e
S/436.02,
estes últimos a serem convertidos para moeda nacional na data do efetivo pagamento
,
a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) a partir da citação;
b)
condenar a Reclamada a pagar a cada Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (
dez mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
c)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).”

Ocorre que, após proceder à releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente em sua irresignação recursal, cheguei à conclusão de que ambas as condenações devem ser mantidas.

No tocante à restituição do valor pago pelas passagens, tal constatação se deu pelo fato de que, tanto na contestação quanto na peça recursal, a companhia aérea
não ter refutado a recusa de reembolso dos valores referentes a passagens desistidas em exercício regular do direito de arrependimento, dentro do prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
.

Como bem registrou o julgador na sentença:

“(...) Verifico que, em 06/11/2019, os Reclamantes manifestaram à Reclamada o intento de desistir das passagens inicialmente adquiridas, em 31/10/2019, com destino a Santiago/Chile, assim como daquelas destinadas para o trecho Santiago – Temuco – Santiago, adquiridas em 01/11/2019, exercendo regularmente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC (
id. 68571969
).

No caso, a Reclamada não refuta a recusa de reembolso dos valores pagos pelas passagens desistidas, tampouco justifica a sua inércia, a revelar falha na prestação do serviço, de modo que a restituição integral da importância paga pelas referidas passagens é medida escorreita.”

Do mesmo modo, verifica-se o acerto na sentença quanto às razões que levaram à condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos seus clientes:

“(...) No que se refere ao cancelamento do voo correspondente ao trecho Cusco – Lima, previsto para partir às 21hs04min do dia 21/11/2019, e realocado para o dia seguinte (
fato não impugnado especificamente pela Reclamada – art. 341 do CPC
), verifico a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, tampouco de oferecer assistência material, nos termos do art. 27, III, da Res. 400 da ANAC, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.”

Como visto acima, a falha na prestação de serviços que deu azo à pretensão indenizatória de danos morais diz respeito ao
cancelamento do trecho de voo Cusco-Lima, que sequer foi impugnado pela companhia aérea reclamada
, a qual se limitou a aduzir, genericamente, a ausência de provas acerca dos constrangimentos experimentados pelos Reclamantes/Recorridos em razão deste fato – argumentação esta que vai de encontro ao acervo documental disposto nos autos.

In casu
, assim como o magistrado
a quo
, entendo que
o prejuízo extrapatrimonial ficou demonstrado nos autos
, dado que os Reclamantes se depararam não somente com o cancelamento injustificado e remarcação do seu voo para o dia seguinte, mas também com a falta de assistência por parte da empresa, que os levou a aguardarem por horas no aeroporto, do qual foram retirados no final da noite, tendo que
“percorrer cerca de 1 km em ruas escuras, com chuva até encontrar um hotel”
em um país desconhecido e com risco de terem sua integridade física violada. Trata-se de situação narrada na inicial e reforçada na impugnação à contestação, sendo corroborada por
prints
com fotografias no aplicativo de conversas WhatsApp (id. 135798888), comprovante de pagamento da hospedagem no referido hotel (id. 135798889) e imagens do trecho percorrido a pé nos arredores do aeroporto (id. 135798908; p. 4/5).

Evidencia-se, portanto, uma cadeia de acontecimentos/transtornos que evidentemente transborda a esfera do mero aborrecimento ao implicar no atraso ao destino final, cansaço e angústia pela desorganização das programações feitas pelos consumidores (os quais pretendiam comparecer à final da Copa Libertadores da América de 2019 na cidade de Lima, jogada pelo seu clube do coração), fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.

Feitas essas considerações, observa-se no entanto que, a peça recursal traz o pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de danos morais, caso a condenação fosse mantida por esta Turma.

Nesse sentido, observadas as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso em apreço, tenho a convicção de que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada a título de danos morais deve ser reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, a fim de melhor se adequar aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante
, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023